Tribunal: TJMT
Processo: 1017781-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017781-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ SILVA REIS - CPF: 053.650.481-48 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO –
TELA SISTÊMICA E FATURAS
– AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO (CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO PESSOAL) – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES

NÃO COMPROVADA –

EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – DANOS MORAIS NÃO FIXADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela cessionária/reclamada qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário, no caso, a contratação de empréstimo pessoal pela reclamante, uma vez que apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, o que evidencia a ilicitude na negativação do nome do autor da ação.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que o Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

Recursos conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANA BEATRIZ SILVA REIS
contra a respeitável sentença prolatada pelo 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

ANA BEATRIZ SILVA REIS,
busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que o recorrido deixou de acostar o contrato entabulado entre as partes ou qualquer documento capaz de comprovar o negócio jurídico que justifique a restrição lançada no nome da recorrente.

Em contrarrazões, a
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS,
rechaça os argumentos recursais, postulando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge em verificar a legitimidade da negativação e a possibilidade de majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à conclusão diversa daquela proferida pelo magistrado
a quo
.

Isso porque, não ficou comprovado pela reclamada ora recorrida, a relação jurídica entre o reclamante e a cedente que originou o débito primevo, pois a juntada de faturas e telas sistêmicas não são suficientes para comprovar a legitimidade da contratação, conforme entendimento já prolatados por essa Turma Recursal.

RECURSO INOMINADO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE BENEFICIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Ademais, embora tenha acostado certidão na qual informa que o termo de cessão foi levado a registro em cartório em 15/07/2022, tal documento desacompanhado da efetiva comprovação da relação jurídica originária não possui os efeitos indispensáveis a reconhecer a legitimidade para da cobrança.

Assim, à primeira vista, o fato do Reclamado/Recorrido ter deixado de se desincumbir do seu ônus probatório leva à percepção de ocorrência de danos morais no caso em apreço, haja vista a inscrição indevida da Sra. Ana Beatriz junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, quanto a fixação dos danos morais, entendo que no caso em apreço não comporta acolhimento, pois não é possível constatar se a autora da ação possui outras inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato apresentado não é documento oficial extraído do SPC/SERASA. Trata-se de documento resumido, incompleto, o qual não exibe todas as inscrições existentes e as efetivas datas das inclusões.

Por tal razão, entendo ser incabível a reparação por danos morais. Provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ e, no caso, a ora Recorrente não o fez.

Por fim, considerando a ausência de prova da contratação primeva, tenho que não há que se falar em condenação do reclamante por litigância de má-fé, motivo pelo qual a decisão meritória neste ponto, também deverá ser modificada.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença objurgada, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 1.363,49 (mil trezentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos), com a sua devida exclusão do banco de dados dos órgãos de proteção a ser realizada pela Recorrida, ainda que sem condenação em danos morais.

Em razão dos efeitos da decisão, declaro ainda a exclusão da condenação do recorrente por litigância por má-fé.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023